Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-36.2021.8.11.0044
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002386-36.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[CREONICE VILELA DOS SANTOS - CPF: 011.523.041-60 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora municipal em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Paranatinga, fixando como termo inicial do adicional de insalubridade a data da perícia (06/07/2022), afastando a condenação retroativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, e determinando compensação dos valores pagos em grau médio, bem como atualização conforme os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de então, exclusivamente pela Taxa SELIC, nos moldes da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao fixar como termo inicial do adicional a data da perícia, apesar de laudo pericial reconhecer a insalubridade durante todo o pacto laboral, e se houve falta de fundamentação quanto à aplicação do art. 191 da Lei Municipal nº 024/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão ou contradição no acórdão, que fundamentou a fixação do termo inicial a partir da perícia com base em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, no sentido de que a concessão do adicional exige comprovação técnica, não sendo cabível presumir a insalubridade retroativamente.

4. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível em embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que fixa o termo inicial do adicional de insalubridade a partir da data do laudo pericial, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJMT, N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023, DJe 01.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREONICE VILELA DOS SANTOS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público deste Tribunal, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARANATINGA, para fixar como termo inicial do adicional de insalubridade devido à servidora a data da elaboração do laudo pericial (06/07/2022), afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento retroativo dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O acórdão determinou, ainda, a compensação dos valores eventualmente pagos a título de adicional de insalubridade em grau médio, bem como a atualização monetária nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois o laudo pericial reconheceu a presença de agentes insalubres durante todo o pacto laboral, o que justificaria a condenação ao pagamento retroativo do adicional, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme decidido em primeira instância.

Aduz, ainda, que não houve fundamentação específica quanto à compatibilidade da limitação imposta com o disposto no art. 191 da Lei Municipal nº 024/97, sustentando que as peculiaridades do caso concreto afastariam a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mencionada no julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, ao reexame do mérito da causa, tampouco à modificação do resultado do julgamento, salvo em situações excepcionais que justifiquem efeitos integrativos, como no caso de erro material evidente.

No caso em apreço, não se verifica a existência dos vícios alegados pela embargante.

A autora sustenta haver contradição no acórdão, ao fundamento de que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a exposição contínua a agentes insalubres durante todo o pacto laboral, fixou-se como termo inicial do adicional a data da perícia (06/07/2022), afastando a condenação retroativa.

Contudo, como expressamente consignado no acórdão embargado, a fixação do termo inicial a partir da data da perícia decorre de fundamentação jurídica consolidada, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A propósito:

"
Contudo, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que o adicional de insalubridade não pode ser concedido retroativamente sem a devida comprovação técnica. O direito ao recebimento dessa verba está condicionado à demonstração, mediante perícia, da exposição a agentes insalubres, não sendo possível presumir a existência de insalubridade em períodos pretéritos. Esse entendimento foi reafirmado tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM GRAU MÁXIMO. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, Relator: Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Prevendo a legislação municipal a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade ao servidor que exerce atividades ou operações insalubres que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, o exponham a agentes nocivos à saúde, correta a sentença que, embasada em laudo pericial atestando a existência de ambiente insalubre, reconhece o direito ao recebimento de tal benefício. 2. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parâmetro de legalidade para o reconhecimento do adicional de insalubridade é a sua comprovação pericial, não podendo ser aplicada para situações pretéritas, dado o caráter restritivo para o exercício do direito (Precedentes: REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015; REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.) 3. Inexistindo antecipação de pagamento de honorários periciais pagos pelo Estado em favor da parte beneficiária de justiça gratuita, ao liquidar a sentença aplicar-se-á o §2º do art. 82 do CPC.” (TJMT. N.U 0001717-05.2018.8.11.0044, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/08/2023, DJe 01/09/2023) (g.n.)”

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou
todas as questões relevantes
ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a inaplicabilidade dos efeitos retroativos pleiteados, por ausência de prova técnica relativa ao período anterior à elaboração do laudo.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, em verdade,
a modificação do entendimento adotado
,
o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
,
como já pacificado na jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. (...) Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.03.2023. (TJMT 1007203-89.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

Assim, ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos não merecem acolhimento.

Ante o exposto
, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos por Creonice Vilela dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025